Tribunal: STJ
Processo: 0900353-65.2022.9.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644524 - SP (2024/0178359-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS DOS SANTOS CUSTODIO
ADVOGADOS
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
ROBERTO FERNANDES CHAMORRO - SP451982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. PERDA DE GRADUAÇÃO MILITAR.
COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO

DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, devido à ausência de impugnação adequada aos fundamentos
empregados pela Corte de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o acórdão está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior; se houve impugnação deficiente aos motivos da negativa de inadmissibilidade;
e se a decisão de perda de graduação militar, decorrente de condenação criminal, é de
natureza administrativa ou judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada obsta o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
4. Para além dos argumentos expostos na decisão monocrática, o Tribunal de origem
exerce competência eminentemente administrativa ao julgar a representação de perda de
graduação, o que torna incabível a interposição de recurso especial.
5. Precedentes desta Corte confirmam a inadmissibilidade de recurso especial contra
decisões proferidas em processos administrativos, mesmo quando relacionados a
condenações criminais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada obsta o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA50432616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 8e6c1ef5-3738-44a0-a7f6-6ace923ec498

2. A decisão de perda de graduação militar, proferida em sede administrativa, não é
passível de recurso especial.
3. O Tribunal de origem exerce competência administrativa ao julgar a representação de
perda de graduação militar.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.821.323/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 15.08.2023; STJ, AgRg no AR Esp 952.513/MS, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29.08.2017; STJ, AgRg no AR Esp 615.157/RS, Rel. Min.
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20.05.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50432616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 8e6c1ef5-3738-44a0-a7f6-6ace923ec498

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644524 - SP (2024/0178359-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS DOS SANTOS CUSTODIO
ADVOGADOS
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
ROBERTO FERNANDES CHAMORRO - SP451982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. PERDA DE GRADUAÇÃO MILITAR.
COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO

DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, devido à ausência de impugnação adequada aos fundamentos
empregados pela Corte de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o acórdão está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior; se houve impugnação deficiente aos motivos da negativa de inadmissibilidade;
e se a decisão de perda de graduação militar, decorrente de condenação criminal, é de
natureza administrativa ou judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada obsta o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
4. Para além dos argumentos expostos na decisão monocrática, o Tribunal de origem
exerce competência eminentemente administrativa ao julgar a representação de perda de
graduação, o que torna incabível a interposição de recurso especial.
Documento eletrônico VDA50432612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: a3db45d9-7c8a-4ad6-a17e-b8bc601d2f66

5. Precedentes desta Corte confirmam a inadmissibilidade de recurso especial contra
decisões proferidas em processos administrativos, mesmo quando relacionados a
condenações criminais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada obsta o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
2. A decisão de perda de graduação militar, proferida em sede administrativa, não é
passível de recurso especial.
3. O Tribunal de origem exerce competência administrativa ao julgar a representação de
perda de graduação militar.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.821.323/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 15.08.2023; STJ, AgRg no AR Esp 952.513/MS, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29.08.2017; STJ, AgRg no AR Esp 615.157/RS, Rel. Min.
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20.05.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS DOS SANTOS
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial manejado
CUSTÓDIO
em face da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consoante se extrai dos autos, após ser condenado pela prática dos crimes de
concussão e associação para o tráfico de drogas (art. 305 do CPM e art. 35, c/c art. 40, II,
da Lei n. 11.343/2006), à pena total de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, a Procuradoria de Justiça ofertou representação
Documento eletrônico VDA50432612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: a3db45d9-7c8a-4ad6-a17e-b8bc601d2f66

em face do agravante para a perda da graduação de praça (fl. 6-7), e o Tribunal de Justiça
Militar julgou a representação procedente (fl. 655-674), rejeitando os embargos de
declaração (fl. 690-696).
No recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea "a",
da Constituição Federal, o representado alegou violação ao art. 489, §1o, inciso II, e art.
373, inciso I, e art. 319, inciso III, todos do Código de Processo Civil.
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional decorrente da falta de
demonstração dos prejuízos trazidos à Corporação pela conduta do recorrente, bem como
da individualização dos valores deontológicos por ele violados (fl. 698-705).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 715-716), sobreveio juízo negativo de
admissibilidade fundado na Súmula n. 83, STJ, ao argumento de que o acórdão recorrido
estaria em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (fls. 723-811).
Nas razões do agravo, postulou o processamento do recurso especial, haja
vista o cumprimento dos requisitos necessários à sua admissão (fls. 748-754).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo desprovimento
do agravo em recurso especial (fls. 820-826).
Sobreveio decisão não conhecendo do agravo em recurso especial (fls. 829-
833).
No presente agravo regimental, a defesa alega a não incidência da Súmula n.
83, STJ. Requer a reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso especial
para anular a decisão proferida pelo Tribunal da Justiça Militar de São Paulo (fls. 838-
846).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo em
recurso especial (fl. 861).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece provimento.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 830-833):
"O agravo não merece ser conhecido.
Quanto à aplicação da Súmula n. 83, STJ, a defesa se
limitou a afirmar que o acórdão recorrido está em desacordo com a
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Entretanto, caberia ao agravante comprovar, por meio da
indicação de precedentes desta Corte Superior, a desarmonia do julgado
Documento eletrônico VDA50432612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: a3db45d9-7c8a-4ad6-a17e-b8bc601d2f66

ou da ausência de entendimento pacificado sobre a matéria, por
exemplo, evidenciando, assim, a inaplicabilidade do embaraço indicado
pelo Tribunal a quo.
A propósito:
'para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é
necessária a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão
de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a
matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação
da referida súmula (AgInt no AREsp n. 2.224.460/DF, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
)' (AgRg no AREsp n. 2.223.178/BA, Quinta Turma, Rel. Min.
9/3/2023
Joel Ilan Paciornik, DJe de
)
16/6/2023
Pelo contrário, depreende-se dos autos que o Tribunal de
Justiça Militar enfrentou expressamente as alegações defensivas, tanto
no acórdão (fl. 659), quanto nos embargos de declaração (fl. 694-696),
inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou violação aos art. 489,
§1o, inciso II, e art. 373, inciso I, e art. 319, inciso III, todos do Código
de Processo Civil:
Contudo, em homenagem à combativa Defesa, explicitarei os
pontos por ela levantados, não obstante saber que uma simples leitura
do v. acórdão bastaria para evitar esse pronunciamento.
Em primeiro lugar, afasto a alegação de omissão por não se
terem capitulado, individualmente, os valores e deveres violados pela
conduta do embargante. Com efeito, tal alegação já fora trazida pelo
representado em sua defesa, sendo rejeitada pelo Juízo em capítulo do
acórdão que foi transcrito em parte nas razões destes embargos. Peço a
vênia para transcrevê-lo:
'A alegação de que não foi observado o art. 319, III, CPC,
não se sustenta. Isso porque, etimologicamente, deontologia significa
'ciência dos deveres'. No âmbito castrense, em especial, em face das
peculiaridades da atividade militar, aos deveres agregam-se os valores
cultuados pela corporação policial, formando um conceito monolítico,
cuja análise de sua infringência não pode e nem deve ser fracionada.
Deste modo, não cabe exigir uma apresentação de quais valores
especificadamente foram violados e, sim, se a deontologia castrense foi
aviltada a ponto de impor o expurgo do faltoso das fileiras da
corporação militar.'
Verifica-se, pois, que não há omissão do acórdão quanto à
temática, mas tão somente irresignação da parte quanto ao decidido.
Ad argumentandum tantum, porém, indico quais valores e
deveres o policial militar que comete associação para o tráfico e
concussão viola.
Em primeiro lugar, viola o profissionalismo (art. 7, V,
RDPM), pois, em vez de cumprir com os deveres profissionais, vale-se
da profissão com o intuito de violar as leis e obter proveito ilícito,
colaborando com o crime que deveria coibir.
Documento eletrônico VDA50432612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: a3db45d9-7c8a-4ad6-a17e-b8bc601d2f66

Também comete falta contra a honra (art. 7, IX, RDPM),
pois viola a probidade que deve ostentar perante a sociedade, adotando
conduta viciosa, baixa e indigna dum agente público cuja precípua
função é fazer que se respeitem as leis.
Viola igualmente a honestidade (art. 7o, XI, RDPM),
tomando parte em atividade desonesta e objeto de profunda reprovação
pelas leis e pela sociedade, tudo em vista do proveito pessoal iníquo.
Quanto aos deveres previstos nos incisos do art. 8o, RDPM,
violou-os em profusão, pelo que passo a indicar as instâncias
específicas em que os vulnerou com sua conduta:
II - cumprir os deveres de cidadão;
IV - servir à comunidade, procurando, no exercício da
suprema missão de preservar a ordem pública, promover, sempre, o
bem estar comum, dentro da estrita observância das normas jurídicas e
das disposições deste Regulamento;
V - atuar com devotamento ao interesse público, colocando-o
acima dos anseios particulares;
VIII - cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições
legalmente definidas, a Constituição, as leis e as ordens legais das
autoridades
competentes,
exercendo
suas
atividades
com
responsabilidade, incutindo-a em seus subordinados;
XI - exercer as funções com integridade e equilíbrio,
segundo os princípios que regem a administração pública, não
sujeitando o cumprimento do dever a influências indevidas;
XIII - ser fiel na vida policial-militar, cumprindo os
compromissos relacionados às suas atribuições de agente público;
XV - zelar pelo bom nome da Instituição Policial-Militar e
de seus componentes, aceitando seus valores e cumprindo seus deveres
éticos e legais;
XVIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e
particular;
XX - abster-se do uso do posto, graduação ou cargo para
obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar
negócios particulares ou de terceiros;
XXIII - considerar a verdade, a legalidade e a
responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal;
XXX - exercer a função pública com honestidade, não
aceitando vantagem indevida, de qualquer espécie;
O primeiro dever da cidadania, com efeito, é o cumprimento
das leis, leis que o embargante violou com tal gravidade ao ponto de ser
condenado criminalmente, e não por crimes de pouca monta, mas
associação para o tráfico e concussão, sendo apenado com mais de oito
anos de reclusão. É evidente que o policial que assim age não serve ao
interesse público e nem à manutenção da legalidade, mas, ao contrário,
o ataca, e ainda o faz valendo-se de meios que o Estado e a sociedade
proporcionaram-lhe. O interesse público foi, a propósito, espezinhado
pelo embargante, a quem pareceu mais atraente a perspectiva do ganho
ilícito: não apenas submeteu o interesse da sociedade a seu anseio
pessoal, mas a um anseio pessoal criminoso. Ao fazê-lo, sujeitou-se a
influências que nunca poderiam determinar a conduta policial,
porquanto criminosas, de modo que maculou sua conduta profissional,
que agora está muito longe de ser ilibada.
Documento eletrônico VDA50432612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: a3db45d9-7c8a-4ad6-a17e-b8bc601d2f66

Tudo isso mancha o bom nome da Polícia Militar, afetando
mesmo seus colegas de farda que em nada colaboraram com sua
delinquência: a Corporação é efetivamente, como tal nome indica, um
corpo, e os membros gangrenados prejudicam a atividade dos sãos.
Ainda, além de tal dano à imagem corporativa, a conduta é por si só
prejudicial à instituição, pois frustra o propósito precípuo a que esta se
presta, a saber, a repressão do crime.
Seria mesmo desnecessário tecer tais considerações, uma vez
que são de evidência meridiana, mas tudo fazemos para prestigiar o
esforço da causídica.
No mais, não há que se falar em negativa de vigência aos
arts. 319, III, e 373, I, ambos do CPC. É sabido que o fato a
fundamentar a Representação para Perda de Graduação dispensa prova,
por consistir justamente no trânsito em julgado de decisão condenatória
proferida em âmbito penal. Eis o motivo, aliás, das ações desta classe
processual não admitirem dilação probatória: não se trata de provar
coisa alguma, mas de analisar se a conduta que acarretou a condenação
penal do representado faz dele indigno de permanecer na Polícia
Militar. Descabido, portanto, alegar que o fato que deu causa a esta
demanda não restou indicado ou provado. Tendo sido indicado, em
nada sai prejudicada a defesa, que deveria buscar demonstrar que tal
conduta não fere os valores e deveres impostos ao militar estadual a
ponto de torná-lo indigno da farda, de modo que não houve negativa de
vigência ao art. 5o, LV, da CF.
Cabe ressaltar que 'Também é pacífico o entendimento neste
Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se
aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto
pela alínea "a" do permissivo constitucional' (AgRg no AREsp
1.241.318/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
).
25/04/2018
Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos
fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito
do apelo nobre, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, obsta o
conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a
inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade
do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles.
Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.958.975/PR, Quinta
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
; e AgRg no
14/11/2022
AREsp 1.682.769/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe
.
23/06/2020
Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do agravo em recurso especial."

Para além dos argumentos expostos na decisão monocrática, oportuno
destacar que conforme precedentes desta Corte, o Tribunal de origem, ao julgar a
representação de perda da graduação, exerce atribuição eminentemente
administrativa. Logo, incabível a interposição de recurso especial para impugnar o
acórdão que julga a aludida representação.
Documento eletrônico VDA50432612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: a3db45d9-7c8a-4ad6-a17e-b8bc601d2f66

Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO TIRADO DE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PERDA DO POSTO OU DA
GRADUAÇÃO
MILITAR,
FUNDADA
EM
CONDENAÇÃO
CRIMINAL. CARÁTER ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. DESCABIMENTO.
I - É incabível Recurso Especial contra decisão, seja de
Tribunal de Justiça Militar, seja de Tribunal de Justiça comum estadual,
que delibera, em representação formulada pelo Ministério Público,
fundada em condenação criminal, pela perda de posto e de patente de
militar, em vista do seu caráter administrativo" (AgInt no AREsp n.
1.896.408/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
29/5/2023
26/6/2023
II - Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
IV - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp n.
2.195.748/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025

"DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PERDA
DE
GRADUAÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCABÍVEL
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
PESPECIAL.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob o
fundamento de que a decisão de perda de graduação militar, proferida
pelo Tribunal de Justiça, é de natureza administrativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de
perda de graduação militar, decorrente de condenação criminal, é de
natureza administrativa ou judicial, e se é passível de interposição de
recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem exerce competência eminentemente
administrativa ao julgar a representação de perda de graduação, o que
torna incabível a interposição de recurso especial.
Documento eletrônico VDA50432612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: a3db45d9-7c8a-4ad6-a17e-b8bc601d2f66

4. Precedentes desta Corte confirmam a inadmissibilidade de
recurso
especial
contra
decisões
proferidas
em
processos
administrativos, mesmo quando relacionados a condenações criminais.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: '1. A decisão de perda de graduação
militar, proferida em sede administrativa, não é passível de recurso
especial. 2. O Tribunal de origem exerce competência administrativa ao
julgar a representação de perda de graduação militar.'
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
AREsp 1.821.323/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 15.08.2023; STJ, AgRg no AR Esp 952.513/MS, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29.08.2017; STJ, AgRg no AR Esp
615.157/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
20.05.2016." (AgRg no AREsp n. 2.689.515/RO, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
5/8/2025
14/8/2025
.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50432612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:34
Código de Controle do Documento: a3db45d9-7c8a-4ad6-a17e-b8bc601d2f66

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0178359-6
AREsp 2.644.524 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00046058520189260030 09003536520229260000 46058520189260030
9003536520229260000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS DOS SANTOS CUSTODIO
ADVOGADOS
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
ROBERTO FERNANDES CHAMORRO - SP451982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS DOS SANTOS CUSTODIO
ADVOGADOS
: FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO - SP247025
ROBERTO FERNANDES CHAMORRO - SP451982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515=048810;049@
2024/0178359-6 - AREsp 2644524 Petição : 2025/0032200-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:35:44
Código de Controle do Documento: B9B65FB7-041E-4106-9859-226374CBA5E3